Tribunal: TJMT
Processo: 1010392-33.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010392-33.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), RAFAEL ALEXANDRINO DE LIMA - CPF: 049.641.621-92 (PACIENTE), JUIZO DA 3º VARA CRIMINAL DE JUARA (IMPETRADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (IMPETRANTE), VICK CHUNAYDER ALMEIDA - CPF: 702.391.152-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PJe

Habeas Corpus
n. 1010392-33.2022.8.11.0000

Impetrante:
Roberto Luis de Oliveira

Paciente:
Rafael Alexandrino de Lima

Juízo de origem:
3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA – ÉDITO PRISIONAL
MANTIDO NA SENTENÇA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA CAPAZ DE JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – RÉU PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O DECORRER DO PROCESSO –
REGIME PRISIONAL FECHADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado ou foragido com mandado de prisão em aberto durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Rafael Alexandrino de Lima
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 130224165:

“O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas após cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão que localizou em poder do acusado 115g de pasta-base de cocaína e 17,6g de maconha.

Informa que, após a tramitação da ação penal, sobreveio sentença condenatória, momento em que foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, negando-se ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Entretanto, sustenta que a autoridade apontada como coatora não fundamentou adequadamente os motivos pelos quais o paciente não pode exercer seu direito de apelar em liberdade, já que a prisão foi mantida apenas em razão da imposição do regime inicial fechado para cumprimento de pena.

Ademais, aduz que, de acordo com os art. 283 e 387 do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do agente no momento da sentença penal condenatória exige a presença dos mesmos requisitos da prisão preventiva, os quais não se observam no caso.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação, expedindo-se o competente alvará de soltura.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id. 129872193).

Acostou documentos (Ids. 129878170 a 129878173)”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 130224165).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 130590679).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do
writ
e pela
denegação da ordem
(Id. 132538188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de validade, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, o impetrante busca a revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, ao argumento de que os requisitos autorizadores da custódia preventiva não subsistem após a prolação da sentença condenatória de Id. 129878173, e que a autoridade apontada como coatora manteve a medida constritiva apenas em razão da imposição do regime fechado ao réu para o inicial cumprimento de pena.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, pois durante o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar foi localizado em seu poder 115g de pasta-base de cocaína e 17,6g de maconha, e, instaurada a ação penal, permaneceu segregado durante o decorrer do processo.

Prolatada a sentença, o acusado foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
5 anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

Na oportunidade, a autoridade apontada como coatora manteve a prisão réu, nos seguintes termos:

“MANTENHO decretada a prisão preventiva utilizando-me dos mesmos fundamentos da decisão inicial que a decretou (fundamentação aliunde), haja vista que o réu permaneceu preso durante todo o trâmite processual, foi condenado ao regime inicial FECHADO e até o momento não houve alteração fática capaz de justificar a revogação da custódia cautelar. Além do mais, houve valoração negativa das circunstâncias judiciais (natureza e quantidade da droga), além do réu ser apontado com convicção pelos policiais que participaram das diligências como sendo integrante da facção criminosa Comando Vermelho”
(Id. 129878173, p. 121).

Como se observa na decisão do magistrado de primeiro grau, a prisão do réu não foi mantida apenas em razão do regime de cumprimento de pena imposto, mas sim levando-se em consideração que não houve alteração fática apta a desconsiderar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva; que ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual; a valoração negativa das circunstâncias judiciais, em especial a natureza e a quantidade de drogas apreendidas; e o fato de o réu ser apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho.

Dessa forma, a manutenção da prisão encontra-se devidamente fundamentada pelo julgador sentenciante, não havendo falar em ilegalidade.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INTEGRANTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO - CV. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVANTE QUE POSSUI ANOTAÇÕES PENAIS ANTERIORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PROCESSO COM REGULAR TRAMITAÇÃO.QUANTIDADE DE PENA IMPOSTA NA SENTENÇA. PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os arts. 932 do Código de Processo Civil - CPC c/c o 3º do CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, ainda tendo sido oportunizada, no caso, a realização de sustentação oral, afastando eventual vício. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.
No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, a periculosidade do agravante, evidenciada pela gravidade da conduta, uma vez que existem fortes indícios de que atua como integrante de uma das maiores organizações criminosas no Estado do Rio de Janeiro, denominada Comando Vermelho - CV,
no grupo atuante na Comunidade de Tabajaras, dedicada principalmente à prática de tráfico de drogas, onde o Magistrado sentenciante destacou que se trata de organização armada e violenta, onde foram documentados confrontos armados entre os acusados e policias militares, constatando-se a divisão de funções entre os membros, das quais se tem a venda de drogas, contenção da bocas de fumo e gerência;
circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por parte dos integrantes de organizações criminosas.
Destacou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, haja vista que o agravante possui três anotações penais. Por oportuno, impende consignar que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3. Cumpre registrar que, tendo o agravante permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura do mesmo depois da condenação em primeiro grau
. 4. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, e deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória, jamais sendo constatável apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. In casu, não se verifica excesso de prazo no julgamento da apelação quando o processo segue regular tramitação. Verifica-se que o agravante teve sua prisão preventiva decretada em 25/1/2017, juntamente com 13 acusados, pela prática de associação para o tráfico de drogas, momento em que o Juiz primevo recebeu a denúncia. Em 26/6/2020 o acusado foi condenado à pena de e 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado. A Corte estadual ressaltou que a defesa do agravante e dos 13 corréus apresentaram apelações e contrarrazões de apelação, sendo o processo recebido pelo Tribunal de origem em 27/8/2021. Todavia, o advogado de um dos corréus foi intimado e deixou de apresentar as razões recursais sendo necessária a expedição de ofício à OAB e mandado de intimação pessoal para o corréu comunicando a desídia do advogado. Verifica-se, ainda, em consulta ao site da Corte estadual, que em 12/11/2021 foi nomeado defensor público ao referido corréu e apresentadas contrarrazões recursais de dois corréus. O processo foi concluso ao Relator em 23/2/2022, juntado o parecer ministerial e, em 23/5/2022 o Relator despachou para pedido de dia para julgamento. Ademais, é cediço que eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória. No caso, o agravante foi condenado a cumprir a pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, não restando desarrazoado o prazo para julgamento do recurso defensivo. 5. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no RHC n. 158.608/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 27.6.2022.)

Por todo o exposto, conheço da impetração e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022